Tribunal: TJMT
Processo: 1031231-11.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1031231-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BERTOLUCI TEIXEIRA - CPF: 003.322.249-53 (AGRAVADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NO ÂMBITO DA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS SOBRE O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no âmbito do sistema de compensação de energia solar.

2. O agravante alega que a cobrança em questão decorre exclusivamente de exigência tributária do Estado de Mato Grosso e que a distribuidora apenas repassa os valores aos consumidores, não possuindo qualquer benefício econômico.

II.
Questão em discussão

3. Discute-se a validade da tutela de urgência concedida para suspender a cobrança do ICMS sobre a TUSD em operações de microgeração e minigeração de energia elétrica.

III.
Razões de decidir

4. A cobrança de ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia elétrica no âmbito do sistema de compensação de energia solar foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJMT na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, com trânsito em julgado em 23/06/2023, o que evidencia a probabilidade do direito do agravado.

5. O periculum in mora está caracterizado pelo risco de negativação indevida do nome do consumidor e pela imposição de ônus financeiro desnecessário, o que justifica a concessão da tutela provisória.

6. A suspensão da cobrança não configura risco de irreversibilidade para a concessionária, pois, caso a tese da recorrente seja posteriormente acolhida, os valores poderão ser cobrados regularmente.

7. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

8. A agravante não apresentou elementos que evidenciem a necessidade de reforma da decisão atacada, limitando-se a alegar que atua como mera repassadora do tributo, argumento insuficiente para afastar a tutela deferida.

IV.
Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “É ilegítima a cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no âmbito do sistema de compensação de energia solar, conforme decidido pelo Órgão Especial do TJMT na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000. A tutela de urgência para suspender tal cobrança é cabível quando evidenciados a probabilidade do direito e o risco de dano ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I e §7º; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 300; Lei Complementar Estadual nº 631/2019, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, trânsito em julgado em 23/06/2023; TJMT, N.U 1044841-20.2024.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
nº
1044841-20.2024.8.11.0041
, ajuizada por
PAULO ROBERTO BERTOLUCI TEIXEIRA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

No caso em tela, a probabilidade do direito do Requerente está evidenciada pela fundamentação jurídica e pelo entendimento jurisprudencial consolidado do Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a ilicitude na cobrança do ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar pelo Estado de Mato Grosso.

[...]

Outrossim, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por maioria, julgou procedente a ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, proposta pelo Partido Verde – Diretório Estadual para, dentre outras providências, excluir a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, por contrariar a Constituição Estadual,
cujo trânsito em julgado ocorreu em
23.06.2023
(cf. certidão de ID. 173201683 dos autos de referência).

[...]

Assim, ante o exposto, satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela provisória de urgência, conforme assentado acima, determinando o seguinte no que se refere à Unidade Consumidora nº 6/888036-1:

QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA RELATIVA AO VALOR DISCUTIDO NOS AUTOS, SUSPENDENDO A FATURA NO VALOR DE R$ 4.808,92, (QUATRO MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), COM VENCIMENTO EM 13/09/2024.

QUE SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO REQUERENTE EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO ATÉ O FINAL DA LIDE.

QUE SE ABSTENHA DE ADOTAR QUAISQUER OUTRAS CONDUTAS QUE IMPORTEM EM COBRANÇA RETROATIVA DO ICMS SOBRE A TUSD (TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO), OBJETO DOS AUTOS, AINDA QUE INDIRETAMENTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 5000,00 (CINCO MIL REAIS), CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR 30 DIAS.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
o débito em questão não se refere a qualquer diferença da tarifa sobre o fornecimento de energia elétrica em si e/ou de uso da rede de distribuição ou transmissão, mas sim do ICMS exigido retroativamente pelo Estado do Mato Grosso
[...]
”;

2)
“
[...] a Energisa, em relação ao ICMS devido nas faturas de energia elétrica, em qualquer modalidade de consumo, apenas cumpre com as determinações legais impostas pelos Estados, como é o caso deste Estado do Mato Grosso, razão pela qual não possui qualquer discricionariedade ou gerência com relação ao recolhimento do ICMS destas operações, nem tampouco qualquer interesse ou ganho econômico na cobrança do ICMS nas faturas de energia elétrica [...]”
;

3)
“
[...] a cobrança sob discussão nos autos está relacionada ao ICMS sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja, sobre o tributo devido ao Estado pelo uso da infraestrutura da Agravante [...]
”;

4)
“
[...] buscando evitar a oneração indevida dos consumidores e obedecendo à jurisprudência até então pacificada, a Agravante não cobrou o ICMS sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica de seus consumidores vinculados ao regime de geração distribuída e, por consequência, não o recolheu à época. Entretanto, ultrapassadas as discussões envolvendo a obrigatoriedade em tal recolhimento, a Agravante obteve resposta formal a consulta feita à Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, em 15/09/2021, sobre o recolhimento do ICMS em referência [...]
”;

5)
“
[...] por se tratar de tributo devido pelos usuários/consumidores finais, a Agravante procedeu com a cobrança individualizada destes valores [...]
”;

6)
“
[...] o valor em questão não é uma cobrança aleatória e sem qualquer justificativa plausível. Trata-se, em verdade, do ICMS devido pelo próprio usuário/consumidor pela utilização do sistema de distribuição que, por óbvio, não pode ser absorvido pela Agravante, sob pena de ofensa ao princípio do enriquecimento sem causa [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi indeferida no ID. 250144678.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 255502183), pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante suspendesse as cobranças discutidas na inicial.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender ter sido demonstrado na petição inicial
a efetiva relevância dos motivos alegados, além do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito (como regularidade da cobrança, prescrição,
etc
.) não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
, ainda mais ao se considerar que o art. 37 da Lei Complementar Estadual n. 631/2019 estabelece isenção de ICMS, até 31 de dezembro de 2017, para as operações de circulação de energia elétrica sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, o que demonstra a probabilidade do direito da parte Agravada.

Além disso, sem me adentrar nos detalhes do mérito da demanda principal, também merece ser salientado que a probabilidade do direito do consumidor é corroborada pela decisão deste E. TJMT na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, que entendeu pela ilegitimidade da cobrança de ICMS em sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição da rede local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias, conforme acórdão que transcrevo abaixo:

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA – LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, “b”; 153, §2º, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal e abalar o pacto federativo, pois o seu parâmetro de controle é constituído de normas da Constituição do Estado de Mato Grosso e não apenas de dispositivos da Constituição Federal.

2. Revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.

3. A possibilidade de cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar fere, também, o art. 263 da Constituição Estadual, visto que induz ao desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida.

4. À luz do art. 27 da Lei federal nº 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeito temporal modulado.

Igualmente, tenho que também restou demonstrada o risco de dano acaso fosse mantida a cobrança, haja vista a possibilidade de negativação do nome do consumidor.

Além disso, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravante, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade dos débitos, a decisão poderá ser facilmente revogada e a concessionária de energia poderá retomar as cobranças pelos meios cabíveis.

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que o deferimento da tutela de urgência possui qualquer desacerto.

Ante todo exposto,
NEGRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025